Tribunal: TJMT
Processo: 1006512-33.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006512-33.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (EMBARGANTE), ENGEGLOBAL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 14.940.563/0001-74 (EMBARGADO), CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS GUAICURUS LTDA - CNPJ: 14.921.902/0001-75 (EMBARGADO), ADVANCED INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.576.814/0001-43 (EMBARGADO), GLOBAL EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 33.686.767/0001-75 (EMBARGADO), GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 36.948.016/0001-78 (EMBARGADO), HOTEIS GLOBAL S/A - CNPJ: 03.150.745/0001-25 (EMBARGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1006512-33.2022.8.11.0000
, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante, a fim de confirmar o acerto da decisão que
homologou o PRJ aprovado em AGC, com pontuais ressalvas, quanto à validade e/ou eficácia, das premissas que preveem a “
convocação de nova assembleia no caso de descumprimento do plano
”; “
previsão genérica de
(autorização para a)
realização de operações societárias
”; “
compensação
(de créditos)”; “
novação (18.6),
(...) e
à alienação de ativos não circulantes, por meio de venda direta por iniciativa particular sobre conveniência exclusiva dos devedores
”
(cf. Id. nº 149421160).

O embargante afirma que “
o
v. acórdão restou omisso na medida em que
(...)
não apreciou a tese de violação ao artigo 54, caput, da Lei nº. 11.101/2005
”, e, nessa particular, insiste em que “
o plano, ao estabelecer prazo de carência de dois meses, e pagamento do crédito trabalhista em dez parcelas iguais e sucessivas, viola frontalmente o disposto no art. 54 da Lei nº. 11.101/2005,
(...)
porque, na hipótese, a recuperação judicial das embargadas foi conferida em 16.07.2018
(...)
, tendo a assembleia geral de credores sido realizada três anos depois, em 20.08.2021
”, e o “
plano aprovado prevê ainda um período extra de mais doze meses para que sejam pagas as verbas da categoria trabalhista
”, logo, tem-se que, “
desde o deferimento do pedido recuperacional, passar-se-iam quatro anos até a final quitação dos créditos trabalhistas, isto é, quatro vezes o período consagrado pela legislação
”, por essa razão,
pede o acolhimento dos declaratórios para seja sanada a omissão apontada
(cf. Id. nº 150202183).

Nas contrarrazões, as embargadas combatem os fundamentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 150910655).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina
pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº 158158665).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, pois o v. acordão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, a análise da legalidade das previsões do PRJ relativas aos créditos trabalhista, de acordo com o que dispõe o art. 54

da Lei nº 11.101/2005, sendo que bastaria o embargante ter lido o precedente por ele invocado em sua queixa recursal (REsp nº 1.924.164/SP) para constatar que o entendimento adotado por esta eg. Corte Julgadora está em consonância com a orientação da jurisprudência do eg. STJ de que “
o início do cumprimento de quaisquer obrigações previstas no plano de soerguimento está condicionado à concessão da recuperação judicial (art. 61, caput, c/c o art. 58, caput, da LFRE)
”, e “
isso porque é apenas a partir da concessão do benefício legal que o devedor poderá satisfazer seus credores, conforme assentado no plano, sem que isso implique tratamento preferencial a alguns em detrimento de outros. Doutrina. Vale observar que, quando a lei pretendeu que determinada obrigação fosse cumprida a partir de outro marco inicial, ela o declarou de modo expresso, como ocorreu, a título ilustrativo, na hipótese do inciso III do art. 71 da LFRE (plano especial de recuperação judicial). Acresça-se a isso que a novação dos créditos existentes à época do pedido (art. 59 da LFRE) apenas se perfectibiliza, para todos os efeitos, com a prolação da decisão que homologa o plano e concede a recuperação, haja vista que, antes disso, verificada uma das situações previstas no art. 73 da LFRE, o juiz deverá convolar o procedimento recuperacional em falência. Nesse norte, não se poderia cogitar que o devedor adimplisse obrigações antes de ser definido que o procedimento concursal será, de fato, a recuperação judicial e não a falência. Somente depois de aprovado o plano e estabelecidas as condições específicas dos pagamentos é que estes podem ter início
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.924.164/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,

julgado em 15/6/2021, DJe de 17/6/2021).

No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGAMENTO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E CONTRATUAL. CREDORES TRABALHISTAS. PAGAMENTO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. PROVIMENTO PARCIAL. (...). 4. O prazo para pagamento dos credores trabalhistas principia com a concessão da recuperação judicial. Precedentes. (...)” (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.854.685/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022)

Logo, o v.
acórdão não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais; caso
o embargante não concorde com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseje rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Relembro, por fim, que o prequestionamento não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023